Tribunal: STF
Processo: ARE 1541702
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS A MAIOR DO QUE AO AUTORIZADO EM DECISÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FABRICANTE DE VEÍCULOS.



    1. INICIALMENTE, É CASO DE NÃO CONHECER DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO SE ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO JUDICIAL, VEZ QUE CONFIGURADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.



    2. NO CASO, A PARTE APELADA/EMBARGANTE É FABRICANTE DE VEÍCULOS E SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO ICMS-ST. A EMPRESA SUBSTITUÍDA AJUIZOU AÇÃO DECLARATÓRIA CONTRA O ORA APELANTE (001/1.05.0308251-5), RESTANDO DECLARADO EM 06/05/1998, NAQUELE PROCESSO, A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS FISCAIS DECORRENTES DO EXCESSO DE TRIBUTAÇÃO ENSEJADO PELA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (DIFERENÇA ENTRE O TRIBUTO PRESUMIDO PELA VENDA E O EFETIVAMENTE DEVIDO) E AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DESSES CRÉDITOS FISCAIS AO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. REFERIDA SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO EM 25/05/2018.



    O ORA APELANTE, FINS DE EVITAR A DECADÊNCIA, EFETUOU EM 20/05/2003 O LANÇAMENTO E AJUIZOU EXECUÇÃO FISCAL, FINS DE COBRAR VALORES REFERENTES A ICMS OBJETO DA AÇÃO Nº 001/1.05.0308251-5 (ITEM 7.1 DO AUTO DE LANÇAMENTO Nº 2202409) E VALORES TRANSFERIDOS A MAIOR DO QUE O AUTORIZADO NA REFERIDA AÇÃO (ITEM 7.2 DO REFERIDO AUTO DE LANÇAMENTO). 



    O APELANTE SE INSURGE SOMENTE EM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AOS CRÉDITOS DESCRITOS NO ITEM 7.2 DO AUTO DE LANÇAMENTO.



    A PARTE APELADA NÃO NEGA TER RECEBIDO CRÉDITO INDEVIDO (A MAIOR), SE LIMITANDO A ARGUIR QUE RECEBEU OS VALORES DE BOA-FÉ DA EMPRESA SUBSTITUÍDA, QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A VERIFICAR SE O VALOR RECEBIDO ESTAVA CORRETO OU NÃO, QUE NÃO OBTEVE VANTAGEM COM O VALOR RECEBIDO A MAIOR E QUE NÃO PODE FIGURAR COMO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.



    CABE LEMBRAR QUE, NOS TERMOS DO ART. 124, I, 128, DO CTN, A ORA APELADA RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, NÃO HAVENDO FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADEMAIS, A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DEPENDE DE BOA-FÉ DO AGENTE (ART. 136 DO CTN).



    CABE RESSALTAR QUE A PARTE APELADA RECEBEU CRÉDITOS QUE AINDA ESTAVAM EM DISCUSSÃO JUDICIAL (VEZ QUE NÃO EXISTIA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO), SEM CONFERIR A CORREÇÃO DESTES, ASSUMINDO O RISCO DE REDUZIR INDEVIDAMENTE TRIBUTO POR ELA DEVIDO, O QUE AFASTA A IDEIA DE BOA-FÉ.



    ADEMAIS, A TESE FIRMADA NO TEMA Nº 272 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É REFERENTE À MATÉRIA DIVERSA DOS AUTOS, NÃO SE APLICANDO AO CASO PARA FINS DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA APELADA.



    A APELADA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES QUE TERIAM ORIGINADOS O CREDITAMENTO DO VALOR DE R$ 27.750,76 OU MESMO A EXISTÊNCIA DE DECISÃO LIQUIDANDO A SENTENÇA EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 001/1.05.0308251-5 AUTORIZANDO O RECEBIMENTO DE TAL QUANTIA. ASSIM, FOI INDEVIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO A TAIS CRÉDITOS.



    NO ENTANTO, TAL FATO NÃO É RAZÃO PARA SE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA APELADA, COMO REQUER O APELANTE, MAS SIM DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DESCRITOS NO ITEM 7.2 DOS AUTOS DE LANÇAMENTO Nº 2202409.



    3. EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA (O VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA É SUPERIOR AO DISPOSTO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC), É CASO DE SE ADEQUAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FINS DE ATENDER À REGRA DE ESCALONAMENTO PREVISTA NO ART. 85, PARÁGRAFOS 3º E 5º, DO CPC.



     AINDA, ANTE A SUCUMBÊNCIA IRRISÓRIA DA PARTE APELADA, FRENTE AO VALOR TOTAL, DEVE O APELANTE ARCAR COM A TOTALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 5º, I E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 14.634/2014 E ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF.



    PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI; 93, IX; 145, §1º; 150, §7º; e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente